Tribunal: TJMT
Processo: 1070401-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070401-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LORI NITSCHE - CPF: 383.689.351-72 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1070401-21.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1070401-21.2023.8.11.0001

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Lori Nitsche

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1070401-21.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1070401-21.2023.8.11.0001

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Lori Nitsche

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça dos

Juizados Especial

Sentença
(Id. 207636686)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 5.380,00 (cinco mil trezentos e oitenta reais) a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00 (três mil reais) indenização a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 214069177): conheceu do recurso inominado interposto por Energisa S.A
e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 215006668):

embargante alega que existe erro material, omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões
(Id. 215081657)
:
requer o

não conhecimento dos embargos de declaração da embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1070401-21.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1070401-21.2023.8.11.0001

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Embargada:
Lori Nitsche

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnada, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos: “
honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
”

Quando o correto é: “
honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024